Tribunal: TJSP
Processo: 2127610-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO TRARIA VALOR CERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE A ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, NOS TERMOS PREVISTOS PELO DEC.-LEI N.o 911/69.
Recurso improvido.